Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar, em que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL restou condenada a: I) “recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao Autor, VICTOR MOLYNA, considerando os valores recebidos a título de diferenças salariais de horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista de no 0002354-53.2012.5.10.0008 (ID 20948223), bem como passar a pagar o benefício de acordo com esses novos cálculos;”. II) “recalcular o valor do benefício previdenciário pago ao Autor, VICTO MOLYNA, considerando as contribuições pessoais e patronais recebidas após o julgamento da ação trabalhista de 0002354-53.2012.5.10.0008 (ID 20948223), cujas bases de cálculos tenham sido as horas extras reconhecidas naquela ação bem como passar a pagar o benefício de acordo com esses novos cálculos”. O pedido formulado pelo Autor contra o Patrocinador Banco do Brasil S/A foi extinto sem resolução de mérito. Não satisfeita, a requerida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou o presente recurso de apelação. Alegou que a r. sentença deixou de observar a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme o precedente fixado na Tema 955 do STJ. Sustentou que o aporte a ser assumido pelo Autor beneficiário deve ocorrer antes da liquidação de sentença e não pode ser feito extrajudicialmente como determinado na sentença. Alegou que deve ser observado o regulamento quanto ao teto contributivo. Insurgiu-se contra a verba de sucumbência (id 12561082 - Pág. 1/33). Antes que o apelo interposto pela PREVI fosse apreciado, esta Relatoria determinou a suspensão do recurso, tendo em conta a nova afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, tema 1.021. O Autor/Apelado (id 13262432) e a PREVI (id 13752487 p. 1/3) manifestaram-se pelo prosseguimento do feito, sustentando que o presente recurso não se insere no Tema 1.021. O Banco do Brasil S/A, embora já excluído do feito, manifestou-se pela suspensão da tramitação do presente recurso (id 13908791). É a suma dos fatos. O Autor/Apelado e o Réu/Apelante pedem o prosseguimento do feito, afirmando que a questão posta no caso em análise já encontra definição no Tema 955, pois se trata de verba decorrente de horas extras, enquanto o Tema 1.021 versa sobre a inclusão de outras verbas. De fato, o Tema 955 tratou da questão, tendo com base apenas as verbas decorrentes da condenação do empregador/patrocinador em remunerar horas extraordinárias reconhecidas em favor do empregado/participante. Todavia, a delimitação do Tema 1.021 não excluiu as demandas que tratam da hora extra, determinando a suspensão de todos os processos que cuidam da matéria, sem ressalvas. Eis o teor da Ementa do Acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Ao final, o Ministro Relator do julgado determinou “a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (...)”. Diante da determinação do c. STJ, Esta 7a Turma Cível, por meio de Decisões Monocráticas de cada um dos Desembargadores que compõem o Colegiado, passou a determinar a suspensão de todos os recursos que tratam da matéria (Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007; Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001; Desembargador Fábio Eduardo Marques 0737052-87.2018.8.07.0001). Nesse quadro, reputo prudente a manutenção da suspensão do feito até julgamento final do REsp 1.778.938/SP, em atenção ao disposto no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, nego o pedido de prosseguimento do feito e mantenho a decisão de suspensão de id 12889899 – p. 1/2. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator